Tribunal: STF
Processo: HC 186865
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA E APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Nicolas José da Silva Freitas, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual acolhidos os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 542.844, com efeitos infringentes, para “suprir a omissão apontada pela defesa, e conceder a ordem, de ofício, fixando a reprimenda definitiva do paciente no patamar de 6 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 495 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.   
                            O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de onze anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 975 dias-multa. 
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para “reduzir a pena relativa ao tráfico de drogas para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, mantida, no mais, a r. Sentença”. Esta a ementa do acórdão:
    “APELAÇÃO CRIMINAL PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Absolvição – Impossibilidade Materialidade delitiva e autoria comprovadas -Validade dos depoimentos dos agentes públicos - Circunstâncias da apreensão que evidenciam que o réu transportava drogas e munições entre Estados da Federação - Coação moral irresistível alegada, mas não comprovada Condenação irrepreensível Redução da pena - Cabimento em parte - Grande quantidade de drogas que bem justificou a elevação da pena-base Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06 - Apreensão de 12kg de maconha - Entretanto argumento relativo à busca pelo lucro fácil que é inerente ao tipo penal, devendo ser afastado Fração de aumento readequada Reconhecimento, ademais, da atenuante da menoridade relativa não ventilada na sentença - Confissão qualificada que não se presta como atenuante - Precedente do STF Inaplicabilidade do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 - Não preenchimento dos requisitos legais Réu que se dedicava às atividades criminosas - Pena do crime de porte ilegal de munições corretamente aplicada - Regime inicial fechado único cabível ao caso - Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido”.
    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 542.844 no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.11.2019, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para readequar a pena imposta ao paciente.
    A defesa interpôs embargos de declaração, acolhidos com efeitos infringentes.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito do paciente à incidência do redutor, previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Entretanto, em razão da quantidade de droga fez incidir o redutor no patamar mínimo”.
    Defende que, “embora não se esteja diante de quantidade ínfima de entorpecente, é necessário que haja proporção entre a diminuição operada e a quantidade apreendida. Não é admissível que aquele que é apreendido com 13kg de maconha tenha a mesma redução de pena que aquele que foi apreendido com 132kg da mesma droga. Por esses motivos, o caso é de concessão da ordem para fazer incidir a causa de diminuição em patamar superior, na forma do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”.
    Salienta que “o acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmou a sentença de primeiro grau no que se refere ao concurso material de crimes e, por conta disso, operou a somatória entre ambas as sanções aplicadas. Contudo, evidentemente não é o caso de concurso material entre as infrações, mesmo porque houve uma única conduta – transporte conjunto da droga e das munições. Logo, é evidente que se está diante de concurso formal de crimes, na forma do artigo 70 do Código Penal”.
    Argumenta que, “concedida a ordem para reduzir a reprimenda, caso a pena aplicada fique abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, tem-se que o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deveria ter sido fixado no aberto, na forma do artigo 33, §2º, ‘c’, do Código Penal”.
    Enfatiza que, “na hipótese de se ultrapassar 04 (quatro) anos de reclusão, há que se recordar que o réu demonstrou boa personalidade, revelada pela confissão espontânea, de tal sorte que também esta peculiaridade deveria ser levada em consideração para o estabelecimento do regime inicial, na forma do artigo 33, §3º c.c. artigo 59, III, do Código Penal.
    Assevera que “o período de prisão provisória do paciente, por imposição legal, deve ser abatido da condenação para aferição do regime inicial de cumprimento de pena, a teor do que dispõe o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. Assim, subsidiariamente, requer seja concedida a ordem, ao menos, para modificar o regime para o semiaberto”.
    Este o teor dos requerimentos e pedidos:
    “a) deferir a medida cautelar de colocação do paciente em regime aberto; ou, no máximo, semiaberto até o final julgamento do presente habeas corpus;
    b) em seguida, notificar a autoridade coatora, a fim de que preste as devidas informações e para que, na sequência, ouvido o Ministério Público, seja concedida a ordem para redimensionar a pena e o regime, bem como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Na hipótese de qualquer óbice quanto ao conhecimento de qualquer dos pedidos, requer seja avaliada a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade retratada, na forma do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Consta dos autos que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo transitou em julgado em 31.10.2019.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; e HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.2.2018.
    7. Ademais, o presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual acolhidos os Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 542.844.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Na espécie, não se há cogitar de ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Ao conceder a ordem de ofício no Habeas Corpus n. 542.844, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca concluiu presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Assim, a pena para o delito de tráfico privilegiado foi fixada em quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, e 485 dias-multa, mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Estes os fundamentos da decisão:
    “O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (…)
      Na hipótese, a pena-base do paciente foi exasperada, em 1/2 sobre o mínimo legal, pela avaliação negativa da culpabilidade do agente, com fundamento na grande quantidade da droga apreendida. 
    A quantidade da droga apreendida, na hipótese, realmente, desborda do ordinário do tipo criminal – 13 kg de maconha –, autorizando algum grau de incremento punitivo Contudo, embora haja motivação bastante para a fixação da pena-base do paciente em patamar superior ao mínimo, deve a ordem ser concedida, de ofício, apenas para reduzir a elevação da reprimenda à fração mais adequada de 1/6 sobre o mínimo legal, relativa a uma única vetorial que foi desfavorecida, sem que tenha sido aduzida qualquer razão apta a legitimar o incremento punitivo em maior medida. 
    Ademais, pela análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a confissão do paciente, apesar de acompanhada de tese defensiva (excludente de culpabilidade), foi utilizada para corroborar e fundamentar a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, de modo que deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, 'd' , do CP, nos termos da Súmula 545/STJ, fazendo-a incidir, no patamar jurisprudencialmente fixado de 1/6. (…)
    Por sua vez, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 
    Pela leitura dos recortes acima, verifica-se que assiste razão ao impetrante, tendo em vista que o fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que o paciente se tratava de pessoa dedicada às atividades criminosas devido à elevada quantidade de entorpecente apreendido - 13 kg de maconha - e ao fato de haver sido transposta a fronteira entre Estados da Federação, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de outros elementos concretos extraídos dos autos, de que o paciente efetivamente se dedicava à atividade criminosa ou de que fizesse da mercancia seu meio de vida. 
    No mesmo sentido são os precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade, em tese, da concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de 'mula do tráfico' . Em verdade, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a atuação no mero transporte de entorpecente, ainda que em grande quantidade, ou por grandes distâncias, não patenteia, de modo automático, a adesão do acusado à estrutura de organização criminosa ou a sua dedicação à atividade delitiva. (…).
    Ressalte-se, entretanto, que, embora a quantidade da droga apreendida, isoladamente, não legitime o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tal circunstância é parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado. (…).
    Dessa forma, tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se dedicava a atividades criminosas ou de que integrasse organização criminosa, com base em elementos concretos extraídos dos autos e não em meras presunções, reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da minorante, razão pela qual também no ponto a dosimetria da sua pena deve ser refeita. 
    Na primeira fase, a pena-base deve ser exasperada em 1/6 sobre o mínimo legal, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a reprimenda do paciente deve retornar ao mínimo abstratamente cominado, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em respeito ao teor da Súmula 231/STJ. Na terceira fase, deve-se aplicar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6, em decorrência da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, e manter o aumento de 1/6 pela presença da majorante do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, ficando a nova reprimenda do delito de tráfico de drogas definitivamente estabilizada em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 485 dias-multa. 
    Sobre a natureza do concurso de crimes, no caso, se material ou formal, não houve pronunciamento prévio da Corte de origem, uma vez que a matéria não lhe foi nem mesmo submetida, em apelo defensivo (fl. 28), de maneira que este Superior Tribunal de Justiça fica impedido de decidir originariamente acerca do tema, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: (…).
    Dessa forma, considerando o concurso material (art. 69 do Código Penal) reconhecido na origem entre o delito de tráfico de drogas e o crime do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, a nova sanção total do paciente resulta em 6 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 495 dias-multa. 
    Por fim, mantida a reprimenda final em patamar superior a 4 anos de reclusão, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante o não atendimento do requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal. 
    Quanto ao regime prisional inicial, embora o réu seja primário, e a pena definitiva não exceda 8 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável legitima a manutenção da modalidade fechada, conforme o art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal. (…).
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus . Todavia, concedo a ordem, de ofício, para fixar a reprimenda definitiva do paciente no novo patamar de 6 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 495 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
    Opostos embargos de declaração, a instância antecedente os acolheu, com efeitos modificativos, para fixar a pena-base do crime de tráfico privilegiado em cinco anos de reclusão, aplicado o redutor previsto no § 4º do art. 33 no percentual mínimo e mantido o regime inicial fechado:
    “Na hipótese, a pena-base do paciente foi exasperada, em 1/2 sobre o mínimo legal, pela avaliação negativa da culpabilidade do agente, com fundamento na grande quantidade da droga apreendida. 
    A quantidade da droga apreendida, realmente, desborda do ordinário do tipo criminal – 13 kg de maconha –, de modo que poderia autorizar algum grau de incremento punitivo. 
    Porém, de plano, verifica-se que as instâncias locais utilizaram esse mesmo fundamento, tanto para majorar a pena-base quanto para justificar a não aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 
    De rigor, portanto, o ajuste da reprimenda, com o retorno da sanção básica ao mínimo legal, para se corrigir o vedado bis in idem. (...) 
    Ademais, pela análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a confissão do paciente, apesar de acompanhada de tese defensiva (excludente de culpabilidade), foi utilizada para corroborar e fundamentar a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, de modo que deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, 'd' , do CP, nos termos da Súmula 545/STJ, fazendo-a incidir, no patamar jurisprudencialmente fixado de 1/6 (...) 
    Ressalte-se, entretanto, que, embora a quantidade da droga apreendida, isoladamente, não legitime o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tal circunstância é parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado. (...) 
    Dessa forma, tendo em vista a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de demonstração de que o paciente se dedicava a atividades criminosas ou de que integrasse organização criminosa, com base em elementos concretos extraídos dos autos e não em meras presunções, reconheço o constrangimento ilegal em virtude da não incidência da minorante, razão pela qual, também no ponto, a dosimetria da sua pena deve ser refeita. Dessa forma, reconduzo a pena-base para o patamar mínimo legal de 5 anos de reclusão, e 500 (quinhentos dias-multa), a qual permanece inalterada, na segunda fase, apesar das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, em razão da Súmula 231/STJ. Na terceira fase, deve-se aplicar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6, em decorrência da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, e manter o aumento de 1/6 pela presença da majorante do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, ficando a nova reprimenda do delito de tráfico de drogas definitivamente estabilizada em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 485 dias-multa. 
    Sobre a natureza do concurso de crimes, no caso, se material ou formal, não houve pronunciamento prévio da Corte de origem, uma vez que a matéria não lhe foi nem mesmo submetida, em apelo defensivo (fl. 28), de maneira que este Superior Tribunal de Justiça fica impedido de decidir originariamente acerca do tema, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: (…).
    Dessa forma, considerando o concurso material (art. 69 do Código Penal) reconhecido na origem entre o delito de tráfico de drogas e o crime do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, a nova sanção total do paciente resulta em 6 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 495 dias-multa. Por fim, mantida a reprimenda final em patamar superior a 4 anos de reclusão, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante o não atendimento do requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal. 
    Quanto ao regime prisional inicial, embora o réu seja primário, e a sua pena definitiva não exceda 8 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável (deslocada para a terceira fase do cálculo dosimétrico) legitima a manutenção da modalidade fechada, conforme o art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal. (...) 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada pela defesa, e conceder habeas corpus, de ofício, fixando a reprimenda definitiva do paciente no patamar de 6 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 495 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
    10. A instância antecedente fundamentou a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em fração mínima ao considerar as circunstâncias concretas da conduta, em especial a grande quantidade de drogas, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13). 4. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017).
    Confira-se, nesse mesmo sentido, por exemplo:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06). NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) ORDEM DENEGADA. 1. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski)” (HC n. 114.181, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.8.2013).
    11. A pretendida incidência do concurso formal e a detração penal não foram objeto de exame nas instâncias antecedentes, cujo conhecimento diretamente neste Supremo Tribunal importaria em inadmissível supressão de instância e necessidade de exame e conclusão sobre o acervo fático-probatório, a que não se presta o habeas, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    12.  Não há ilegalidade quanto ao regime de cumprimento de pena fixado, pois a “imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa” (HC n. 182.626-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). A quantidade de drogas apreendidas com o paciente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006), posse ou porte de arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003). 3. Fixação de regime inicial fechado. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. 4. Quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos: 9,18 quilos de cocaína. 5. Encontrados diversos utensílios utilizados para o fabrico da droga. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.718-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 
    1. A valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade do entorpecente apreendido representa fator suficiente para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso e para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    3. Ordem denegada” (HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1. Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora